Tribunal: TJDFT
Processo: 0728524-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Indeferida. Procedimento de inventário. Custas recaem ao espólio. Capacidade do acervo hereditário. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, posto que em procedimento de inventário as custas recaem ao espólio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista ser herdeiro individual.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do TJDFT determina que em procedimento de inventário as custas processuais recaem sobre o espólio, portanto, deve-se observar a capacidade do acervo hereditário, e não dos herdeiros individuais.
4. Nesse sentido, não há que se falar na concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, por ser mero herdeiro individual no processo.
5. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser comprovada pelo declarante nos autos, conforme a previsão do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
6. A mera declaração de matrícula em curso superior não é capaz de comprovar a falta de recursos para o pagamento das custas processuais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça a parte agravante. 2. Em procedimento de inventário as custas processuais recaem sobre o espólio, portanto, deve-se observar a capacidade do acervo hereditário, e não dos herdeiros individuais.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009095, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 12.6.2025; TJDFT, Acórdão 1799869, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 7.12.2023 e TJDFT, Acórdão 1739884, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 3.8.2023.